Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E COBERTURA. EXAME. PET-CT ONCOLÓGICO. PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES
1. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
2. Verificado que há previsão da realização do exame PET-CT ONCOLÓGICO no Anexo II na cobertura mínima obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, e que constam nos autos os relatórios médicos que atestam com clareza o procedimento adequado ao segurado, não se reputa razoável a negativa de sua realização pelo plano de saúde.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
5. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida no mesmo dia do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.